Tribunal: TJDFT
Processo: 0720655-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720655-79.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CLAUDIO AUGUSTO ALVES COSTA FILHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 54512702, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CLAUDIO AUGUSTO ALVES COSTA FILHO. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55168034, o banco embargante aduz que o egrégio Colegiado incorrera em omissão quanto à observância do princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais trazidas pelo apelante se mostravam dissociadas dos fundamentos da sentença. Sustenta, ademais, que o v. acórdão embargado padeceria igualmente de omissão no que se refere à ausência de manifestação acerca dos fundamentos utilizados no provimento singular para rechaçar a participação da instituição financeira nos fatos narrados pelo consumidor. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 51211761), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Verifico, ainda, que o embargado CLAUDIO AUGUSTO ALVES COSTA FILHO já se manifestou nos autos em petição sob o ID 55411217, ofertando contrarrazões antecipadas aos embargos opostos. Contudo, para fins de regularização processual, faz-se necessário oportunizar também à primeira ré, CREDBRAZ, o prazo para contrarrazoar o recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 16:25:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora